Tribunal: STF
Processo: HC 190337
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá manejado, HC 587.935/SP, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO ESPECIAL A ESTA CORTE. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PENA APLICADA. LIMITES DE RAZOABILIDADE RESPEITADOS. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O pleito de liberdade em razão do risco de contágio pelo novo coronavírus não foi objeto de debate no Juízo de origem, tampouco no Tribunal a quo, sendo inviável a apreciação originária do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa e a pena aplicada. 
    3. No caso em exame, o recurso especial vem tendo regular andamento, avizinhando-se o seu juízo de admissibilidade pelo colegiado de origem. Ademais, após a condenação, os limites de razoabilidade para análise do recurso levam em consideração a pena aplicada – no caso, 9 anos e 3 meses de reclusão –, o que corrobora o afastamento do excesso de prazo, nesse momento. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 .
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a pena aplicada ao ora paciente.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da ementa supracitada.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    Aduz que “Após 03 (três) anos da prisão em flagrante, o processo ainda encontra-se pendente de trânsito em julgado, uma vez que o Tribunal de Justiça Bandeirante confirmou a sentença do juízo a quo por decisão não unânime, vale dizer, habilitando a defesa a discutir a absolvição do paciente pela crime previsto de associação ao tráfico em sede de Embargos Infringentes, e atualmente aguardando o Recurso Especial, recentemente enviado ao STJ, portanto, é cediço que a defesa não deu causa a qualquer procrastinação no andamento processual”. 
    Alega que o paciente se enquadra na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tendo em vista que é primário e “jamais envolveu-se anteriormente em qualquer atividade ilícita, e diante de sua circunstância de desemprego fora assediado para transportar a embalar a droga apreendida”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Diante do exposto, estampado o excesso de prazo e estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência de concessão da ordem de habeas corpus em medida liminar para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, s.m.j aplicando uma das medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP, mantendo assim impostergável, o DIREITO, a LEI e a JUSTIÇA. 
    b) Caso entenda Vossa Excelência que o presente writ seja merecedor de apreciação do direito apenas na análise do mérito, que ao final seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando que seja expedido o competente alvará de soltura”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, como já consignado na decisão que indeferiu a liminar, o pleito de liberdade em razão do risco de contágio pelo novo coronavírus não foi objeto de debate no Juízo de origem, tampouco no Tribunal a quo, sendo inviável a apreciação originária do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Vale mencionar, de todo modo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
    Importante pontuar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    A propósito do tema, pontuou com maestria o Ministro Rogerio Schietti que “[a] crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, publicado em 23/3/2020).
    Por outro lado, no que tange à alegação de excesso de prazo para o processamento de recurso especial, consta das informações prestadas pelo Tribunal a quo o que segue (e-STJ fls. 153/154):
    […]
    Extrai-se dos autos, ainda, que o paciente foi preso em flagrante em 9/8/2017, a sentença condenatória foi proferida em 19/4/2018, o recurso de apelação foi julgado em 14/2/2019, interpostos embargos infringentes e de nulidade foram eles rejeitados em sessão de 30/1/2020.
    O recurso especial foi interposto pela defesa em 27/2/2020, foi certificado o
    trânsito em julgado para o Ministério Público em 26/3/2020, estando os autos com o referido órgão para apresentação das contrarrazões desde 17/4/2020.
    Como se vê, o recurso especial está tendo regular processamento, porquanto é necessário aguardar o escoamento de todos os prazos recursais para então abrir novo prazo para apresentação das contrarrazões, como foi feito na espécie, não se identificando, por ora, o excesso de prazo alegado.
    Entretanto é de bom alvitre recomentar ao Tribunal de origem e respectivo órgão ministerial que imprimam maior celeridade no processamento do recurso especial e remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus, recomendando, no entanto, que seja dada maior celeridade ao processamento do recurso especial e à remessa ao Superior Tribunal de Justiça”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “o recurso especial está tendo regular processamento, porquanto é necessário aguardar o escoamento de todos os prazos recursais para então abrir novo prazo para apresentação das contrarrazões, como foi feito na espécie, não se identificando, por ora, o excesso de prazo alegado”.
    Deveras, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, mormente quanto à alegada ausência de procrastinação por parte da defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Quanto ao pleito de revogação da prisão cautelar, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT LÁ IMPETRADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes”. (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019) 
    Cumpre ressaltar que o exame das alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, em razão das particularidades objetivas e subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente